Tribunal: TJSP
Processo: 0000009-57.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração de boa-fé pelo acusado – Palavras das testemunhas que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante – Réu que foi surpreendido na posse de veículo,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração de boa-fé pelo acusado – Palavras das testemunhas que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante – Réu que foi surpreendido na posse de veículo, objeto de crime anterior, e que deixou de apresentar justificativa verossímil para tanto – Inversão do ônus da prova – Acervo probatório coligido que comprova o elemento subjetivo do tipo – Condenação incensurável – Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos corretamente impostos – Pretendida substituição da pena de prestação pecuniária sob a alegação de hipossuficiência – Desacolhimento – Prestação pecuniária que se revelou consentânea aos fins da pena e que não comporta modificação – Sanção que, além de possuir caráter punitivo, deve ser imposta de acordo com o poder discricionário do magistrado, e não por faculdade de escolha do sentenciado – Eventual hipossuficiência do acusado em adimplir o pagamento da prestação pecuniária ou necessidade de parcelamento que deverão ser arguidas e apreciadas no momento da execução da pena – Afastamento da multa – Descabimento – Pedido que carece de amparo legal – Preceito secundário do tipo penal violado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000009-57.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante REGINALDO
DE ALMEIDA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586
Comarca: São Roque
Apelante: Reginaldo de Almeida Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Flávio Roberto de Carvalho
Voto no 33227
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO Pleito
de absolvição por insuficiência probatória
Descabimento

Materialidade e autoria incontestes Dolo extraído do contexto
em que se desenvolveram os fatos Ausência de demonstração de
boa-fé pelo acusado – Palavras das testemunhas que dão a certeza
do cometimento do delito pelo apelante
Réu que foi
surpreendido na posse de veículo, objeto de crime anterior, e que
deixou de apresentar justificativa verossímil para tanto Inversão
do ônus da prova Acervo probatório coligido que comprova o
elemento subjetivo do tipo Condenação incensurável Pena,
regime e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos
corretamente impostos Pretendida substituição da pena de
prestação pecuniária sob a alegação de hipossuficiência

Desacolhimento
Prestação pecuniária que se revelou
consentânea aos fins da pena e que não comporta modificação
Sanção que, além de possuir caráter punitivo, deve ser imposta de
acordo com o poder discricionário do magistrado, e não por
faculdade de escolha do sentenciado Eventual hipossuficiência
do acusado em adimplir o pagamento da prestação pecuniária ou
necessidade de parcelamento que deverão ser arguidas e
apreciadas no momento da execução da pena Afastamento da
multa Descabimento Pedido que carece de amparo legal
Preceito secundário do tipo penal violado Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 185/192, Reginaldo de
Almeida Santos foi condenado à pena de 01 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no
piso legal, como incurso nos arts. 180, caput, do Código
Penal. Preenchidos os requisitos legais, a sanção corporal foi
substituída por uma restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária de 05 salários mínimos revertidos a
entidade assistencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
3
Inconformado com o desate condenatório, apela o
acusado em busca da absolvição, ao argumento de que as
provas coligidas são insuficientes para lastrear o édito
condenatório. Subsidiariamente, pugna pela conversão da
prestação pecuniária em prestação de serviços comunitários e
pelo afastamento da multa, diante de sua hipossuficiência (fls.
209/212).
Contrariado o recurso (fls. 217/219), subiram os
autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. César Dario
Mariano da Silva opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
225/229).
É o relatório.
A imputação é a de que, em data incerta, o
acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime, a saber, um automóvel, marca Fiat, modelo
Doblô ADV, placas FAK 7107 - Barueri/SP (ostentando placas
FGB 1207 - São Paulo/SP).
Segundo narra a denúncia, policiais militares
dirigiram-se à residência de Reginaldo, a fim de averiguar o
veículo Fiat/Strada, placas FPL 0863, que estava com placas
adulteradas, pois um morador do município de São Paulo/SP
estaria recebendo multas de trânsito indevidas, tendo como
autuado o denunciado.
Chegando no local, os policiais foram recebidos
por Reginaldo e não localizaram o veículo Fiat/Strada, mas
lograram encontrar o veículo Fiat/Doblô.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
4
Ocorre que, em vistoria ao veículo, os policiais
militares encontraram indícios de adulteração no numeral do
chassi e em pesquisa Prodesp pelo número do motor,
constataram ser produto de furto, conforme RDO n°
6634/2016.
Informalmente, Reginaldo afirmou ter adquirido o
veículo na troca de um terreno com um sujeito chamado
“Toninho”, porém não apresentou documento idôneo que
comprovasse sua alegação.
Pois bem.
A materialidade delitiva está demonstrada no auto
de prisão em flagrante (fls. 02/12); boletim de ocorrência (fls.
14/16); auto de exibição e apreensão (fls. 17); boletim de
ocorrência relativo ao crime anterior (fls. 27/28); tudo em
consonância com a prova oral coligida.
Também evidenciada a autoria e o animus do
agente.
Perante a autoridade policial, o acusado negou a
imputação, alegando que adquiriu o veículo Fiat/Doblô na
troca de um terreno e que pagou o valor de R$ 42.000,00 no
veículo. Disse que desconhecia a adulteração do chassi, bem
como o fato do documento de porte obrigatório pertencer a
outro veículo, pois no momento da aquisição não conferiu tais
informações
e
tampouco
realizou
vistoria
no
veículo.
Asseverou que vendeu o Fiat/Strada para o indivíduo de
prenome “José Carlos”, residente na cidade de Carapicuíba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
5
mas não sabe precisar o endereço. Alegou não saber se o
Fiat/Strada tem alguma adulteração, pois também não
realizou vistoria (fls. 12).
E, em juízo, alegou que tinha um terreno no
munícipio de São Roque/SP e que efetuou a troca do mesmo
por um Fiat Strada. Relatou que em certo dia, o qual não se
recorda a data, foi abordado pela Polícia Rodoviária. Afirmou
que faria um contrato de troca em relação ao terreno com
“Toninho”, pelo fato do mesmo ser terreno de posse. Disse que
não o conhecia, pois era indicação de amigos, mas ele lhe
conhecia e sabia onde morava. Aduziu que não foi trocada a
documentação em relação ao terreno e que “Toninho” ficou
lhe perturbando para pegar o veículo de volta, pois o carro
estava com “problema”. Afirmou que quando foi abordado,
acreditou que o carro era “bom”, ou seja, estava legal.
Sustentou que não tinha ciência de que a Fiat Strada tinha
duplicidade de placa. Em relação ao Fiat/Doblô, disse que o
indivíduo lhe trouxe o veículo e que então lhe devolveu a Fiat
Strada, continuando então o terreno a ser sua propriedade.
Iam fazer novamente os trâmites de venda de terreno, mas o
indivíduo viajou e nessa situação, a Doblô ficou aos seus
cuidados. Alegou que também considerava o referido veículo
um carro legal e que iria fazer a cautelar do veículo. Disse que
só teve ciência que a Fiat Strada apresentava problemas
quando os policiais foram até sua residência. Aduziu que
tinha o DUT da Doblô e que “Toninho” lhe transferiria o
recibo. Não desconfiou que era produto de crime. Foi para
Delegacia de Polícia, pagou a fiança e após foi atrás de
“Toninho”, mas não o achou no local onde um amigo lhe
indicara. Não transferiu o documento do terreno e teve que
assumir a responsabilidade do crime que lhe fora imputado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
6
(mídia digital).
No
entanto,
a
tentativa
de
minimizar
sua
responsabilidade penal não convence, pois não encontra
arrimo no conjunto probatório amealhado, desmerecendo
maior credibilidade.
Ao revés, a prova acusatória é firme e demonstra,
com segurança, que os fatos ocorreram tais como descritos na
denúncia.
Vejamos.
O policial militar Alessandro Silva Machado
esclareceu que receberam uma denúncia de possível veículo
clonado, onde o condutor de um Fiat Strada havia sido
abordado na Rodovia Raposo Tavares. Fizeram pesquisas e se
deslocaram até à residência do réu, onde o encontraram, bem
como outro veículo. Realizada vistoria, puderam constatar que
o número do chassi estava adulterado e que o motor constava
como produto de furto. Aduziu que se tratava de um veículo
Fiat Doblô e, que o veículo Fiat Strada, o réu teria efetuado a
venda. Indagado, o réu afirmou que havia adquirido o veículo
Fiat Strada no munícipio de Carapicuíba/SP de uma pessoa
que não sabia o nome e vendido em seu município. Com
relação ao veículo Doblô, Reginaldo afirmou que pegou o
referido veículo, bem como um Peugeot 207, em uma troca
por um terreno no valor de R$ 70.000,00. Relatou que o que
ensejou as investigações foi o fato de que terceiras pessoas
que não tinham nada a ver estariam recebendo multas com
relação ao Fiat Strada. Frisou que em relação ao veículo Doblô
não constavam multas, mas que o mesmo continha placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
7
falsa (mídia digital).
Outrossim, seu colega de farda Carlos Eduardo
Drago informou que receberam uma denúncia de veículo
clonado, de modelo Fiat Strada. Em pesquisa, levantaram o
nome do proprietário e se dirigiram até o munícipio de São
Roque/SP, onde o mesmo residia. Chegando ao local,
encontraram um veículo modelo Fiat Doblô, o qual o réu
afirmou ser de sua propriedade. Após vistoria no referido
veículo, constataram que o chassi estava adulterado e que
pelo motor constataram, também, que o mesmo era produto
de furto. Indagado, o réu afirmou que pegou o veículo em uma
troca por um terreno de R$ 70.000,00. Ressaltou que o carro
clonado das multas era outro veículo, tal qual o supracitado
Fiat Strada, que acabou levando até o Fiat Doblô (mídia
digital).
Assim, apesar das críticas desfechadas pela
combativa defesa do apelante, vestem-se os testemunhos dos
policiais, sim, com maior valoração, porquanto isentos,
despidos da intenção de imputar tão grave crime a um
inocente. E mais, diante da prática adquirida com a profissão
por eles desempenhada, são capazes de apontar fatos e
circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito
para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam
por trazer a certeza do cometimento imputado, especialmente
quando as versões por eles descritas são anotadas logo de
início
no
auto
de
flagrante
e
não
desmerecidas no
contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
8
deles “pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (STJ -
HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
É o caso dos autos.
Assim, como se depreende da prova oral acima
analisada, é incontroverso que o acusado praticou a conduta
delitiva a ele imputada, na medida em que os policiais ouvidos
foram enfáticos em apontá-lo como o indivíduo em poder do
qual foi encontrado o veículo Fiat/Doblô, produto de crime
anterior, sendo certo, ainda, que referido automóvel tinha o
sinal identificador (placa) adulterado.
Ademais, inexiste nos autos qualquer indício que
aponte no sentido de que os policiais tivessem interesse em
incriminar falsamente o acusado, o qual sequer conheciam
anteriormente aos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
9
Não bastasse, o próprio acusado admitiu que
estava na posse do veículo no momento da abordagem,
malgrado tenha apresentado justificativa inverossímil, que
não encontrou respaldo no conjunto probatório amealhado.
Ora, apresentando o réu sua versão acerca dos
fatos, cabia a ele, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, demonstrar suas alegações, entretanto, como
se vê, não se desincumbiu desse ônus. Não vale, com efeito, a
mera alegação de que adquiriu o veículo como parte do
pagamento de um terreno que negociou com um indivíduo de
alcunha “Toninho”, pois sequer identificou ou indicou o
paradeiro de tal indivíduo, sendo de rigor a cabal
demonstração do ventilado álibi.
A propósito do tema:
“Observo que, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, o sentenciado não se encarregou de
demonstrar qualquer prova que afastasse a acusação a
eles imputada, sua justificativa se mostra inverossímil,
diante do cotejo das provas amealhadas aos autos”
(Apelação n.o o 0017940-64.2011.8.26.0269, Rel.
Ivana David, 4.a Câm. Crim., j. em 24.06.2014).
Nesse passo, a origem ilícita do bem restou
devidamente comprovada pelas declarações dos policiais
responsáveis pelo flagrante, bem como pela apreensão do
veículo em poder do acusado.
Reginaldo alegou ter adquirido o veículo de
terceiro, desconhecendo a procedência ilícita do bem; no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
10
entanto, não identificou o vendedor e não fez qualquer prova
da alegada transação comercial; afirmou que sequer realizou
pesquisa nos órgãos competentes para tomar conhecimento
da origem do bem.
Nessa medida, é possível extrair que o acusado
tinha plena ciência da origem espúria do veículo apreendido
em seu poder, já que notório o trâmite necessário para a
aquisição de veículo em território nacional.
E, especialmente no delito de receptação, é dever
daqueles em cuja posse foi encontrado o bem oriundo de
crime apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in
casu, não ocorreu.
Em pertinência:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do
Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a
importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra
razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens
de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável
a
respeito
do
fato”
(Ap.
n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em
10.11.2011).
De
mais
a
mais,
as
circunstâncias
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
11
envolveram o desenrolar da infração permitem extrair
existência de dolo na conduta do apelante, não obstante a
dificuldade em se provar a ciência da origem ilícita em crimes
desse jaez.
Sobre o assunto, julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição
do dolo. Tal prova deve ser deduzida de conjecturas ou
circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no
crime de receptação pode extrair-se da própria conduta
do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração'. (JUTACRIM 96:240) [...] Portanto, sendo o
delito em exame, a exemplo do furto, cometido sem a
presença de testemunhas, com notória dificuldade para
sua comprovação, não se pode exigir prova robusta e
deve ser dado valor aos indícios, desde que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câm. Dir. Criminal B, Rel.
Cláudio
Emanuel
Graziotto,
j.
22.10.2009,
r.
30.12.2009).
Logo, diante dos firmes relatos ofertados pelos
policiais militares, bem como das fantasiosas alegações do
acusado que, repita-se, não vieram amparadas em nenhum
elemento de convicção, é possível extrair-se que ele tinha
ciência acerca da origem da res, demonstrando, assim, o
elemento subjetivo da conduta e o acerto da sentença em
julgar procedente a pretensão punitiva estatal, donde se
afasta o pleito absolutório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
12
Configuradas, assim, a materialidade e a autoria
do delito descrito na inicial, demonstrado o dolo do agente, de
rigor a manutenção da condenação nos moldes em que
decretada.
Outrossim, a pena (fixada no mínimo legal) e o
regime prisional (aberto) foram bem determinados e não
comportam alteração, não havendo insurgência defensiva
neste ponto.
Também acertada a substituição da sanção
corporal por restritiva de direitos.
O apelante foi condenado à pena privativa de
liberdade igual a um ano. Nessa medida, a substituição deve
se dar por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44,
§2o, do Código Penal. E foi nestes termos que se operou a
substituição em primeiro grau.
Com efeito, embora a substituição da pena
corporal funcione como um benefício ao agente que se mostre
merecedor, não existe previsão legal para que o condenado
escolha a que melhor lhe convenha para cumprimento, sob a
pena, inclusive, de lhe retirar o caráter sancionador e
educativo.
Há de se considerar, ainda, que se trata de pena
imposta e não de mero favor que o sentenciado fará à
sociedade. A intenção da pena é que o agente afaste de seu
espírito a sensação de impunidade, sendo importante a
existência de algum incômodo e inconveniente na sua rotina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
13
ou na sua vida financeira, até para que se lembre do motivo de
estar prestando serviços e/ou pagando a pecúnia, com vistas,
ainda, à sua recuperação.
Dessa forma, a escolha das penas restritivas de
direitos elencadas no art. 43, do Código Penal deve ficar a
critério do julgador, dentro de seu poder de discricionariedade,
cabendo-lhe escolher a que entender mais adequada ao caso
sub judice.
Ademais,
o
acusado
não
trouxe
qualquer
elemento que comprovasse sua impossibilidade de cumprir
com a prestação pecuniária determinada. Assim, a simples
alegação do recorrente de que não possui condições
econômicas para arcar com a condenação pecuniária não é
bastante
para
isentá-lo
do
respectivo
pagamento,
especialmente quando não comprovado este fato nos autos.
Não se pode olvidar, ainda, que os altos valores
decorrentes
das
transações
comerciais
supostamente
realizadas pelo acusado fazem presumir não ser ele pessoa de
parcos recursos.
Além disso, a prestação pecuniária pode ser
parcelada, de modo que em audiência admonitória, o apelante
poderá pleitear parcelamento em quantas vezes achar
necessário.
Em arremate, insurge-se a defesa em relação à
pena de multa, também sob a alegação de hipossuficiência do
acusado, pretendendo, assim, o afastamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-57.2017.8.26.0586 -Voto no
14
Sem sucesso, porém.
Ora, conforme se extrai da r. sentença, a pena de
multa, preceito secundário do tipo penal violado, foi
estabelecida
proporcionalmente
à
sanção
privativa
de
liberdade, sendo fixado, cada dia-multa, no menor valor (fls.
191).
Como se vê, a situação econômica do acusado
não passou desapercebida pelo Juízo a quo, que fixou referida
expiação no patamar mínimo previsto em lei (art. 49, §1o, do
Código Penal).
Registre-se, por fim, que eventual impossibilidade
de cumprimento das sanções impostas deverá ser arguida e
comprovada perante o juízo competente, no momento da
execução da pena.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a r.
sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator